Tribunal: TJES
Processo: 5021198-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021198-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COBRANÇA FORA DOS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5021198-59.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7897646).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo originário aplicou a multa indevidamente, uma vez que a liminar foi devidamente cumprida e caso seja mantida que seja o valor minorado;
b)
que a negativação foi devida, estando dentro do exercício regular do direito da parte;
c)
que a parte recorrida optou por pagar um acordo de valores atrasados e a EDP formalizou termo de confissão de dívida;
d)
que não há dano moral a ser indenizado.

O cerne da presente lide prende-se a apuração de existência de negativação indevida oriunda da parcela da fatura com vencimento em abril/2019 a qual cobrou os valores no termo de confissão de dívida.

Nesse sentido, observo que deve ser parcialmente reformada quanto à declaração de inexistência do débito, explico.

O documento de ID 7897593 é um termo de confissão de dívida na qual a parte assume os débitos das faturas de 12/10, 11/11/ 12/18 e 02/19 a ser pago de forma parcelada.

O negócio jurídico firmado entre as partes se trata de novação de dívida, na qual as partes assumem a responsabilidade pelos débitos passados, mesmo que estes sejam inexigíveis.

Assim, para a declaração de invalidade do negócio jurídico caberia a parte autora demonstrar que sua vontade estava viciada quando da assinatura do termo (art. 104 do CC) , o que não restou comprovado nos autos, de modo que a dívida é exigível, pelo qual não é possível a declaração de inexistência do débito.

No entanto, no que se refere à negativação do nome da parte autora tenho que a condenação deve ser mantida, em especial porque o termo de confissão de dívida previa a cobrança do débito parcelado sendo o valor pago em 24 parcelas no valor de R$42,12 - forma de pagamento não impugnada pela concessionária -, mas a fatura com vencimento em abril/2019 (ID 7897381) realizou a cobrança do parcelamento em duas parcelas no valor de 32,21, multas referentes aos débitos passados e ainda juros de mora.

Embora o termo de confissão de dívida possua cláusula informando que o negócio jurídico não extinguiria os acessórios, é importante ter em mente que no mesmo documento estava expresso qual seria a forma de pagamento da dívida. Desse modo verifico que o cálculo de parcelamento da dívida, deveria ter abarcado eventuais multas e juros decorrentes do valor assumido e, caso o cálculo estivesse equivocado, deveria a parte recorrente ter impugnado os cálculos antes de tê-lo aceito.

Desse modo, verifico que a negativação é indevida, pois a parte recorrente deveria ter seguido os termos do termo de confissão de dívida para a cobrança da dívida.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Por fim, com relação ao pedido de afastamento das
astreintes
, embora a parte recorrente afirme o cumprimento da liminar, a parte recorrida colacionou aos autos documento de ID 7897642 a qual comprova que no dia 05 de fevereiro de 2024 o protesto ainda se mantém, de modo que não cumprida a medida liminar.

Com relação ao
quantum,
percebo que, de fato o valor da multa encontra-se dissonante com a realidade dos autos, uma vez que ao tempo da interposição do Recurso Inominado a multa estava entorno de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), pelo qual deve ser limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que seja suficiente para coibir a empresa a retirar o protesto, mas que não cause enriquecimento ilícito da parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar parcialmente a sentença para:

a) DECLARAR
a exigibilidade do débito;

b) MANTER
a negativação como indevida;

c)

LIMITAR
as
astreintes
ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)